Tribunal: TJDFT
Processo: 0728139-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728139-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrantes: Acassio Marques dos Santos Adriana Brants Cavalcanti Oliveira Alisson Fernando Nunes Felipe Ana Carolina da Silva Medeiros Antônia Mikaele Soares Franca Ecilma Pinheiro dos Santos Machado Eliane de Castro Santos Eliane Vieira Braga de Paiva Eliene de Oliveira Santos Elieusa Silva Barros Soares Gabriela Moreira Chagas de Oliveira Israel Martins Assunção Jackeline Sousa da Silveira Jordana Aparecida de Souza Rodrigues Leila Ribeiro dos Santos Leiliane dos Santos Souza Bezerra Leonardo Santos Lopes Luciany Antonel de Barros Marck Willian Gomes Correia Maria Erivanda Madeira Oliveira Maria Geni da Silva Maria Jaidete Ribeiro de Moura Maria Luiza Ghesti Marina Alves de Castro Lopes Marise da Silva Urani Marilene Lopes de Abreu Patricia Ribeiro Sales Priscila Cirqueira de Carvalho Roniel Costa de Araújo Rosangela Vieira Curvelo de Oliveira Rozangela Maria Hiendlmayer Rudimila Maria Lima Borges Barbosa Sandra Maria Porto Fernandes Vanessa Cristina Fernandes Santos Vanessa dos Santos Queiroz Nascimento Vittoria Venturini Rodrigues Gonçalves Impetrado: Governador do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por Acassio Marques dos Santos, Adriana Brants Cavalcanti Oliveira, Alisson Fernando Nunes Felipe, Ana Carolina da Silva Medeiros, Antônia Mikaele Soares Franca, Ecilma Pinheiro dos Santos Machado, Eliane de Castro Santos, Eliane Vieira Braga de Paiva, Eliene de Oliveira Santos, Elieusa Silva Barros Soares, Gabriela Moreira Chagas de Oliveira, Israel Martins Assunção, Jackeline Sousa da Silveir, Jordana Aparecida de Souza Rodrigues, Leila Ribeiro dos Santos, Leiliane dos Santos Souza Bezerra, Leonardo Santos Lopes, Luciany Antonel de Barros, Marck Willian Gomes Correia, Maria Erivanda Madeira Oliveira, Maria Geni da Silva, Maria Jaidete Ribeiro de Moura, Maria Luiza Ghesti, Marina Alves de Castro Lopes, Marise da Silva Urani, Marilene Lopes de Abreu, Patricia Ribeiro Sales, Priscila Cirqueira de Carvalho, Roniel Costa de Araújo, Rosangela Vieira Curvelo de Oliveira, Rozangela Maria Hiendlmayer, Rudimila Maria Lima Borges Barbosa, Sandra Maria Porto Fernandes, Vanessa Cristina Fernandes Santos, Vanessa dos Santos Queiroz Nascimento e Vittoria Venturini Rodrigues Gonçalves contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal. Em sua causa de pedir os impetrantes afirmam, em síntese, que foram aprovados em concurso público destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Secretário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Afirmam para tanto que durante o prazo "de validade" do certame já foi promovida a nomeação de 1.292 (mil duzentos e noventa e dois) candidatos, dentre as vagas previstas, cadastro de reserva e excedentes, sendo que apenas no ano corrente já foram nomeados 686 (seiscentos e oitenta e seis) candidatos aprovados para o cargo pretendido pelos impetrantes. Asseveram que diversos candidatos nomeados por intermédio de ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 46, aos 8 de março de 2023, não entraram em efetivo exercício. Acrescentam que por essa razão foram informados de que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal está providenciando as diligências necessárias para tornar sem efeito as referidas nomeações. Verberam que por intermédio do Decreto no 44.549/2023 foi determinado o contingenciamento de dotações orçamentárias autorizadas por meio da Lei local no 7.212/2023, em montante suficiente para custear a nomeação de novos candidatos. Diante desse cenário concluem que está demonstrada a possibilidade e a necessidade de nomeação dos impetrantes, de modo que estaria caracterizada a omissão do Governador do Distrito Federal em promover as nomeações pretendidas. Requerem, ao final, a concessão de tutela antecipada, com fundamento no art. 7o, inc. III, da LMS, para que seja determinada à autoridade impetrada que promova a imediata nomeação dos impetrantes para o cargo de Secretário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é importante destacar que a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica dos impetrantes. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. A respeito da possibilidade de concessão de tutelas de urgência eminentemente cautelares, em caráter supletivo à providência prevista no art. 7o, inc. III, da LMS, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC, o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de “probabilidade” previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida pelos impetrantes não tem, de fato, caráter cautelar, pois a análise atenta da petição inicial revela que a despeito de não ter sido claramente especificada a tutela antecipada pretendida, a finalidade precípua que sobressai do exame do “conjunto da postulação” (art. 322, § 2o, do CPC) é a de promover a imediata nomeação dos impetrantes para o cargo público pretendido. A questão submetida à análise, portanto, consiste em examinar a possibilidade de imposição, à autoridade impetrada, da obrigação de promover a pretendida nomeação dos impetrantes para o cargo de Secretário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, diante da aprovação no respectivo certame. Feita essa ressalva convém anotar que o Edital no 23-SEE, de 13 de outubro de 2016, previu inicialmente o preenchimento de 64 (sessenta e quatro) vagas destinadas à ampla concorrência, 16 (dezesseis) vagas destinadas às pessoas com deficiência e 30 (trinta) vagas destinadas à formação de cadastro de reserva (Id. 48956931, fl. 10). Os impetrantes obtiveram aprovação no certame aludido, tendo sido todos classificados nas posições posteriores ao quantitativo de vagas prevista no edital. Os candidatos que se submetem aos certames públicos e que obtêm classificação em posição além do número de vagas previstas no edital têm suas pretensões à respectiva nomeação resguardadas apenas por intermédio de decisões judiciais, com destaque para a construção jurisprudencial atualmente sedimentada no Excelso Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido examine-se o seguinte precedente promanado da Excelsa Corte Constitucional: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) (Ressalvam-se os grifos) As circunstâncias fáticas narradas pelos impetrantes indicam que o caso em análise estaria ajustado à terceira hipótese destacada na ementa acima transcrita, de modo que haveria “direito líquido e certo” à nomeação por estar demonstrado o surgimento de novas vagas durante o "prazo de validade" do certame. Nesse sentido os impetrantes argumentam que foram promovidas nomeações em data recente, mas vários candidatos nomeados não tomaram posse, de modo que estaria evidenciada existência de novas vagas a serem preenchidas após a edição do ato que tornará sem efeito as nomeações aludidas. Ocorre que a orientação contida no precedente judicial promanado do Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 837111, não se limita à demonstração de surgimento de novas vagas durante o "prazo de validade do concurso", devendo também ser demonstrada a ocorrência de “preterição de candidatos aprovados fora das vagas”. No caso em análise os elementos de prova que acomapnharam a petição inicial indicam que foi promovida a nomeação de 686 (seiscentos e oitenta e seis) candidatos aprovados, em classificação além do quantitativo de vagas previstas no edital, por intermédio de ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, aos 8 de março de 2023, e que já foi solicitada a nomeação de candidatos em substituição aos que não tomaram posse, mas o aludido requerimento se encontra submetida à análise da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Id. 48956933, fl. 7). As informações prestadas pela Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Id. 48956933, fls. 5-7) apontam que foram providenciadas as diligências necessárias para promover a nomeação de candidatos em substituição aos que não tomaram posse, por meio do procedimento administrativo SEI no 00080-00059367/2023-46. Além disso, não constam nos autos informações a respeito de eventual contratação de servidores temporários ou outros prestadores de serviço para o exercício dos cargos pretendidos pelos impetrantes. Assim, não há elementos de prova suficientes para demonstrar a ocorrência de preterição de candidatos aprovados além do quantitativo de vagas previsto no edital. Além disso, verifica-se que os impetrantes não foram classificados no certame aludido, de acordo com a respectiva ordem sequencial. Há, por exemplo, dentre os impetrantes, candidato classificado na 1563a posição, outro na 1867a posição, bem como na 2016a posição. Nesse contexto, eventual determinação de imediata nomeação de todos os impetrantes teria como resultado prático a preterição de outros candidatos que foram classificados em posições intermediárias e que não integram a relação jurídica processual, em evidente desvirtuamento da orientação explicitada no precedente judicial já aludido. É notório que a preocupação dos impetrantes decorre da proximidade do termo final do "prazo de validade" do concurso, afirmado pelos impetrantes como a data de 6 de agosto de 2023, o que poderia justificar a necessidade de concessão de medida cautelar destinada a assegurar pretensão veiculada, em caráter provisório e precário, portanto, diante da suposta omissão da autoridade impetrada em promover a nomeação pretendida. A respeito do tema, no entanto, é inegável que, dentre os princípios que regem a Administração Pública, figura o da supremacia do interesse público sobre o privado, sendo igualmente evidente que a Administração se encontra em posição de primazia relativamente ao interesse dos particulares. É facilmente perceptível, no entanto, que além de prerrogativas, justificáveis diante do imperativo de atendimento aos fins da atividade administrativa, a Administração Pública também deve se desincumbir de certos deveres. Nesse sentido atente-se à doutrina de José dos Santos Carvalho Filho[2]: "O direito positivo não confere apenas poderes aos administradores públicos. Ao contrário, estabelece também certos deveres que devem ser por eles cumpridos para evitar sejam responsabilizados pelo descumprimento." Aliás, se os poderes administrativos consubstanciam os instrumentos necessários para o cumprimento das finalidades inerentes ao interesse primário da Administração, pode-se dizer que os deveres administrativos constituem as condutas obrigatórias e exigíveis para a consecução da prática dos respectivos atos na esfera jurídica administrativa. Dentre as condutas obrigatoriamente impostas ao Administrador Público figura o dever de eficiência, previsto de modo expresso no art. 37, caput, da Constituição Federal. Logo a eficiência consiste no norte para o agir administrativo, devendo a Administração gerir os recursos e meios disponíveis para desempenhar adequada e regularmente seus misteres. O princípio da eficiência, no entanto, não deve ser o único observado pela Administração Pública. Ao “direito” de petição previsto no art. 5o, inc. XXXIV, da Constituição Federal, corresponde, necessariamente, o dever de resposta por parte da Administração Pública, pois de nada significaria a garantia constitucional se pudesse ser ignorado o requerimento ou simplesmente indeferido, ou mesmo arquivado de plano, sem a devida instauração de procedimento administrativo. Por essa razão, uma vez provocada, a Administração tem o dever de instaurar o procedimento correspondente, emitindo explicitamente decisão a respeito das solicitações formuladas pelos administrados. Além disso, de acordo com o Texto Constitucional, a resposta subsequente deve ser dada em prazo razoável, o que, além de prestigiar o direito fundamental correspondente, consubstancia o corolário curial dos princípios da eficiência e da razoabilidade. Nesse sentido o administrado que provoca a Administração tem a prerrogativa de obter resposta, em prazo razoável, ao requerimento formulado. É perfeitamente viável, portanto, que a omissão administrativa em proferir decisão ao requerimento formulado, que configura, em tese, conduta ilícita, seja sanada por intermédio do mandado de segurança. A Lei local no 2.834/2001 prevê expressamente a aplicabilidade da Lei no 9.784/1999 ao âmbito da Administração Pública do Distrito Federal. O art. 48 da Lei no 9.784/1999 impõe à Administração Pública o dever de emitir decisões a respeito de solicitações ou reclamações em matéria de suas atribuições. O art. 49 estabelece que "concluída a instrução" do procedimento administrativo "a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada". Com efeito, é elementar que se não existir prazo específico para a realização do ato administrativo, a Administração Pública deverá seguir a regra geral, observando o prazo máximo de 30 (trinta) dias. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. MÉDICO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO 837/DF. DEVER DE DECIDIR. OMISSÃO DO ADMINISTRADOR. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ARTIGOS 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 173 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011 E 49 DA LEI 9.784/1999. ORDEM CONCEDIDA. 1. "A demora do ente administrativo em apreciar requerimento formulado por interessado em obter a contagem do prazo para pleitear aposentadoria especial se configura em ilegalidade e abuso de poder, corrigido por meio de mandado de segurança, e ofende ao disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição da República, e dispositivos pertinentes da Lei no 9.784/99." (Acórdão 722851) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mandado de injunção impetrado pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (MI 837/DF), entidade à qual o autor é filiado, removeu o óbice da falta de regulamentação da norma constitucional para que a Administração analise o caso à luz do regime geral da previdência social (artigo 57 da Lei 8.213/91). 3. A Administração tem o dever de decidir processos administrativos em prazo razoável, consoante postulado inserto nos artigos 5o da Constituição Federal, 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar 840/2011. 4. Por se tratar de garantia constitucional e legal, a ausência de decisão no processo administrativo caracteriza omissão ilícita da Administração Pública. 5. Não é admissível que o impetrante aguarde indefinidamente a conclusão de seu processo administrativo, mormente quando, em tese, preenche os requisitos para sua aposentadoria. A demora na apreciação do pedido resulta no trabalho compulsório daquele que poderia aposentar-se. 6. Segurança parcialmente concedida.” (Acórdão no 774798, 20130020255233MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 25/03/2014, publicado no DJE: 07/04/2014, p. 459) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. CONCESSÃO PARCIAL. A via é adequada, estando o pedido devidamente instruído com o procedimento administrativo referente ao pedido de concessão de aposentadoria da impetrante, que comprova a condição insalubre do trabalho, o tempo de contribuição e os prazos levados pela Administração para analisar a aposentadoria. O artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, garante a duração razoável do processo, nos âmbitos administrativo e judicial. O artigo 48 da Lei 9.784/99 dispõe que a Administração tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos de sua competência. O artigo 49 institui o prazo de trinta dias, prorrogável por uma vez motivadamente, para proferir essa decisão. Comprovada a desídia do Estado em apreciar o pedido de aposentadoria da impetrante, o que lhe ocasiona dano material, eis que continua laborando em condições insalubres. Segurança parcialmente concedida, determinado à Administração o cumprimento do disposto na decisão proferida no Mandado de Injunção 837, para que decida se a impetrante possui os requisitos necessários à aposentadoria especial, no prazo de trinta dias, prorrogável por uma vez, motivadamente, pena de resulta diária.” (Acórdão no 520058, 20110020017464MSG, Relator: MARIO MACHADO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12/07/2011, publicado no DJE: 25/07/2011, p. 51) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. O art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a duração razoável do processo nos âmbitos administrativo e judicial. 2. Na esfera infraconstitucional, o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001 dispõe que se aplicam aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei Federal 9.784/1999. O art. 48 dessa última norma determina que a Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. O art. 49, por sua vez, dispõe que, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 3. Conforme os arts. 168 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011, é assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional e o requerimento administrativo deve ser despachado no prazo de 5 dias e decidido dentro de 30 dias, contados da data de seu protocolo. 4. Não se mostra justificável a paralisação de processo administrativo por prazo indefinido, sem qualquer intimação do interessado, em violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo. 5. Observada a inércia da Administração Pública quanto à análise e decisão do requerimento formulado acerca do abono de permanência, restam violados os arts. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 6. Deu-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1279304, 07118363920198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA APRECIAÇÃO. SUPERAÇÃO DO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. I. Viola direito líquido e certo do servidor público a omissão da Administração Pública Distrital em apreciar requerimento administrativo no prazo de trinta dias previsto nos artigos 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011, preceitos legais que concretizam o direito fundamental à razoável duração do processo consagrado no artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. II. Remessa Necessária desprovida.” (Acórdão 1250907, 07074670220198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 9/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso, no entanto, é importante repisar que os elementos de prova constantes nos autos indicam que foi promovida, aos 8 de março de 2023, a nomeação de 686 (seiscentos e oitenta e seis) candidatos aprovados para o cargo pretendido pelos impetrantes. Também constam informações de que já foi solicitada a nomeação de candidatos em substituição àqueles que não tomaram posse após a nomeação aludida. Ademais, a solicitação de nova nomeação está submetida à análise da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal por meio do procedimento administrativo SEI no 00080-00059367/2023-46. Não está evidenciada, portanto, a omissão alegada pelos impetrantes, tendo em vista que têm sido promovidas, pela Administração Pública, as diligências necessárias à finalidade alvitrada pelos respectivos candidatos, em prazo razoável. Por fim, é importante ressaltar que não é admissível a interferência do Poder Judiciário no sentido de determinar ao Poder Executivo que promova a nomeação de candidatos aprovados além do número de vagas previsto no edital, em data posterior ao termo final do "prazo de validade" do respectivo certame. Percebe-se, assim, que não foi demonstrado o cumprimento dos requisitos descritos no art. 7o, inc. III, em composição com o art. 1o, caput, ambos da Lei no 12.016/2009, que justificariam a concessão da tutela liminar pretendida. Também não foi demonstrada a presença dos requisitos ensejadores de eventual medida de caráter cautelar subsidiário em favor dos impetrantes. Feitas essas considerações, indefiro a medida liminar requerida. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações em 10 (dez) dias (art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009). Observe-se também a regra prevista no art. 7o, inc. II, da LMS. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53. [2] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 70.